Tribunal: TJMT
Processo: 1032620-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032620-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa, Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 046.388.241-53 (AGRAVANTE), SILVIA CRISTINA NUNES RAMOS - CPF: 806.082.211-04 (AGRAVADO), DANILO RAMOS CHAVES - CPF: 018.153.303-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ESTIMATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao valor da causa e corrigiu de ofício o montante para R$ 261.823,68, determinando a complementação das custas sob pena de extinção da demanda.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o critério adequado para fixação do valor da causa em ações possessórias e a possibilidade de vinculação ao valor venal do imóvel.

III. Razões de decidir

3. O artigo 291 do CPC determina que toda causa deve ter um valor certo, ainda que sem conteúdo econômico imediatamente aferível, sem previsão específica para causas possessórias.

4. A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais é pacífica no sentido de que o valor da causa em demandas possessórias não precisa corresponder ao valor venal do imóvel, devendo refletir o proveito econômico buscado pelo autor.

5. O critério de vinculação ao valor venal apenas se justifica quando há discussão sobre a propriedade do bem, o que não ocorre no caso concreto.

6. Sendo o objeto da ação apenas a posse do imóvel, não há razão para a fixação do valor da causa com base no valor venal do bem.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"Nas ações possessórias, a fixação do valor da causa deve ser feita por estimativa, considerando o proveito econômico da demanda, não se vinculando necessariamente ao valor venal do imóvel."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.o 1008031-94.2023.8.11.0004 – Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar – proposta em face de SILVIA CRISTINA NUNES RAMOS – acolheu

a impugnação ao valor da causa

e
corrigiu
de ofício o valor da causa para fazer constar o montante de R$ 261.823,68 (duzentos e sessenta e um mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos). Determinou a Secretaria que retifique o valor da causa, bem como a itimação da parte demandante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento e eventuais custas judiciais remanescentes em decorrência da alteração do valor da causa, sob pena de indeferimento e consequente extinção.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o recurso visa a reforma da r. decisão agravada, que determinou que fosse atribuído valor correto à causa, correspondente ao benefício patrimonial pretendido, no caso o valor venal do imóvel objeto da ação, bem como fosse complementado o valor das custas processuais observando o novo valor atribuído à causa.

Alega que o pedido nos autos de origem não está vinculado à discussão relativa ao domínio do imóvel, mas tão somente à retomada da posse perdida ante a

insistência da parte Agravada em permanecer no imóvel mesmo após a rescisção do contrato de união estável, assim que atribuiu à causa o valor de R$12.000,00 (doze mil reais), apenas para efeitos fiscais.

Alega: “...o valor venal do imóvel objeto dos autos de origem é de R$ 261.823,68 (duzentos e sessenta e um mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), conforme se verifica da Certidão de Dados Cadastrais deste imóvel anexa (id:158807460), o que importa em uma taxa judiciária de R$2.618,24 + Custas Judiciais no valor de R$ 5.236,47 = R$ 7.854,71 (sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), valor de grande monta que, se recolhido, o questionamento em sede de recurso de apelação será inútil e, se não recolhido, acarretará no cancelamento da distribuição, situações em que o agravante estará privado da prestação jurisdicional de que tanto necessita, eis que a liminar de reintegração de posse pleiteada somente será apreciada se cumprida a r. decisão ora agravada.”

Portanto, justificada a urgência diante da inutilidade do julgamento da matéria trazida neste agravo, requer seja o agravo de instrumento admitido/conhecido por esse E. Tribunal.

Defende a necessidade de atribuição do efeito suspensivo.

No mérito, sustenta que não há na legislação processual vigente, critérios específicos para atribuição de valor às causas possessórias.

Destaca que nas ações possessórias não se discute o domínio do bem, sendo inconteste que a posse abrange apenas um aspecto da propriedade, de modo que o valor da causa é sempre estimativo, em virtude de não haver critério legal a estabelecer valor certo e determinado.

Assevera que a posse não se confunde com a propriedade. Assim, o valor da causa nas demandas possessórias não corresponde ao valor venal do imóvel, pois este valor está relacionado ao benefício econômico decorrente do domínio do imóvel, que neste caso, já pertence ao agravante, não havendo pedido neste sentido nos autos de origem, mas tão somente em relação à posse.

Assim que por se tratar de questão meramente possessória, o proveito econômico não pode se vincular ao valor venal do imóvel, eis que este não será o proveito econômico obtido pelo agravante com a reintegração de posse, visto que a posse é apenas um aspecto da propriedade, cujo valor não pode ser mensurado.

Requer admissão e conhecimento do agravo, com amparo no Tema Repetitivo no 988 do STJ, eis que embora a matéria trazida pelo agravante não esteja no rol do art. 1.015 do CPC, sua taxatividade resta mitigada ante a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, nos termos acima pleiteados.

A concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para que fiquem suspensos os efeitos da r. decisão agravada até decisão definitiva deste agravo, nos termos acima pleiteados, tendo em vista a presença dos requisitos para tanto;

No mérito, o integral provimento ao presente agravo, com a reforma da r. decisão agravada para manter o valor atribuído à causa nos autos de origem.

A liminar foi deferida (id.n.o 253285164).

Contrarrazões (id.n.o 254444188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCO ANTONIO DE MARTINS E PINHEIRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.o 1008031-94.2023.8.11.0004 – Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar – proposta em face de SILVIA CRISTINA NUNES RAMOS – acolheu

a impugnação ao valor da causa

e
corrigiu
de ofício o valor da causa para fazer constar o montante de R$ 261.823,68 (duzentos e sessenta e um mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos). Determinou a Secretaria que retifique o valor da causa, bem como a intimação da parte demandante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento e eventuais custas judiciais remanescentes em decorrência da alteração do valor da causa, sob pena de indeferimento e consequente extinção.

O agravante sustenta, em síntese, que a ação originária não versa sobre o domínio do bem, mas apenas sobre a posse, de modo que não seria cabível a fixação do valor da causa com base no valor venal do imóvel. Defende que, por se tratar de demanda possessória, o valor da causa deve ser estimativo, não havendo critério legal para vinculá-lo ao valor do imóvel. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para manter o valor da causa tal como originalmente indicado.

O agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil. Ainda que a questão debatida não esteja expressamente elencada no rol do art. 1.015, impõe-se a mitigação da taxatividade, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 988, permitindo-se a interposição do agravo em situações em que a apreciação posterior da matéria se revele ineficaz.

No caso em exame, a exigência da complementação das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, configura situação apta a justificar a interposição imediata do recurso, sob pena de inviabilizar a prestação jurisdicional pleiteada pelo agravante.

Assim, o recurso deve ser conhecido.

A controvérsia reside na definição do critério adequado para a fixação do valor da causa em ação possessória.

Nos termos do artigo 291 do Código de Processo Civil, a toda causa deve ser atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Especificamente quanto às ações possessórias, o Código de Processo Civil não estabelece critério específico para a fixação do valor da causa.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrio tem consolidado no sentido de que o valor da causa, nas ações possessórias, não deve necessariamente corresponder ao valor venal do imóvel, mas sim refletir o proveito econômico da demanda. A posse, enquanto instituto jurídico autônomo, não se confunde com a propriedade, sendo um dos atributos do direito real, mas não o seu todo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VILA DOMITILA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. RAZÕES DEFICIENTES. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. OBSERVAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Recurso Especial, apesar de ter sido interposto com base na alínea 'a' do permissivo constitucional, não indica, especificamente, o dispositivo de lei federal supostamente contrariado pelo acórdão recorrido. A simples menção a normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo nobre, não supre a exigência de fundamentação adequada do Recurso Especial. Dessa forma, ante a deficiência na argumentação, não se pode conhecer do apelo nobre. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. 3. Ainda quanto ao dissídio jurisprudencial, segundo a firme jurisprudência assentada neste Superior Tribunal, a interposição do Recurso Especial com fundamento na alínea 'c' não dispensa a indicação do dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem tenha dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que 'o valor da causa deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda. Contudo, admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda' (
AgInt no REsp 1367247/PR
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 6.10.2016). 5. Recurso Especial não provido (
Recurso Especial no 1.645.647
- RS, Relator, Ministro Herman Benjamin, j. 07/03/2017, DJe 27/04/2017).

Sobre o tema.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. Decisão que determinou a emenda à inicial para adequação do valor da causa ao valor venal do imóvel. Inconformismo dos autores . Ações possessórias não envolvem discussão sobre domínio. Valor da causa não deve corresponder ao valor do imóvel. Fixação do valor da causa, questão de ordem pública e pode ser modificado ex officio pelo julgador. Ausente critérios legais para fixação de valor da causa em ações possessórias, aplica-se parâmetro razoável de 1/3 do valor venal do imóvel . Precedentes desta Corte e Câmara. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2001634-60.2024 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 10/04/2024, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO - ENTENDIMENTO DO STJ - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tratando-se de ação possessória cuja discussão não se funda no domínio, o valor atribuído à causa deverá ser feito por estimativa, levando-se em conta o proveito econômico perseguido pelo Autor e não necessariamente o valor do imóvel, conforme entendimento do STJ. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10000212714067001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. Determinação de emenda para que o valor da causa corresponda ao valor venal do imóvel . Inadmissibilidade. Na ação possessória o benefício patrimonial pretendido não corresponde ao valor do imóvel objeto da lide, já que não há discussão acerca do domínio / propriedade da coisa. Ausência, ademais, de previsão legal acerca do valor que deve ser atribuído a causas dessa natureza, ante ao silêncio do artigo 292, do Código de Processo Civil, nesse aspecto. Valor da causa que deverá ser dado por estimativa e, à mingua de critério legal ou de elementos que permitam a quantificação do proveito econômico buscado na demanda, deve prevalecer aquele atribuído à causa pelo agravante . Decisão reformada. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 20859654320228260000 SP 2085965-43.2022 .8.26.0000, Relator.: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2022)

Nesse sentido, a fixação do valor da causa com base no valor venal do imóvel apenas se justifica quando houver pedido cumulativo relacionado à propriedade, como ocorre nas ações reivindicatórias. Quando a demanda se restringe à posse, o critério deve ser distinto, levando em consideração a utilidade econômica perseguida pelo autor.

No caso concreto, a ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravante decorre do término de uma relação de união estável, sem que haja pretensão de discutir o domínio do imóvel. Dessa forma, não há fundamento para vincular o valor da causa ao valor venal do bem, uma vez que o proveito econômico da ação restringe-se ao retorno da posse.

Ao determinar a adequação do valor da causa ao valor venal do imóvel, o juízo de origem impôs um critério inadequado, dissociado da natureza possessória da demanda, o que justifica a reforma da decisão agravada.

Isto posto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e restabelecer o valor da causa tal como indicado na petição inicial, afastando a exigência de complementação das custas processuais com base no valor venal do imóvel.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025